Tribunal: TJPA
Processo: 0870206-72.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870206-72.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS A MENOR. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que impôs ao ente federativo a obrigação de fornecer acompanhamento multiprofissional (psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia) a menor, com fundamento na responsabilidade solidária dos entes federados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela prestação de serviços de atenção básica em saúde, nos termos da Lei nº 8.080/1990, é exclusiva do Município de Belém, o que afastaria a legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo; (ii) estabelecer se a imposição da obrigação ao Estado, sem o redirecionamento prévio ao Município, viola o pacto federativo e compromete a eficiência na gestão de recursos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 793 (RE 855178/SE), reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações que envolvem o direito à saúde, autorizando que a demanda seja proposta contra qualquer um deles, sem prejuízo do direito de regresso.

4.

A solidariedade entre os entes da Federação visa garantir a efetividade do direito fundamental à saúde, assegurando ao cidadão o acesso célere ao tratamento necessário, independentemente da repartição administrativa de competências.

5.

A eventual desproporcionalidade na distribuição dos encargos entre os entes não pode ser oposta ao jurisdicionado, cabendo aos próprios entes buscar ressarcimento em via própria, conforme admitido pela jurisprudência do STF e pelo próprio Tema 793.

6.

A imposição judicial da obrigação de fazer em favor de criança em situação de vulnerabilidade encontra amparo nos arts. 196 e 227 da Constituição Federal, sendo vedado ao Estado recusar o cumprimento com base em alegações orçamentárias ou de competência administrativa.

7.

A atuação judicial, nesse contexto, não configura interferência indevida nas políticas públicas, mas concretização de direito fundamental previsto constitucional e legalmente, cuja eficácia é imediata.

8.

O reconhecimento da legitimidade do Estado do Pará para cumprir a obrigação imposta não afasta seu eventual direito de regresso, mas reafirma a prioridade do direito à saúde frente a interesses administrativos ou financeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, sendo legítima a imposição judicial da obrigação a qualquer deles, independentemente da repartição administrativa de competências.

2.

O direcionamento da obrigação ao Estado não impede posterior ação regressiva em face do ente originariamente responsável pela execução do serviço, conforme a Lei nº 8.080/1990.

3.

A tutela do direito fundamental à saúde prevalece sobre alegações de impacto orçamentário ou de violação ao pacto federativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198; 227; ECA, art. 4º; Lei nº 8.080/1990, arts. 17 e 18; CPC/2015, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020; STF, RE 1440574 AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 18.09.2023, DJe 09.10.2023; TJ-PA, Ap. Cív. 0019564-25.2015.8.14.0017, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 06.11.2023; TJ-PA, Ag. Inst. 0808255-44.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 13.09.2023.

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 11 de Setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática proferida nos seguintes termos (id.

26423425):

“(...)Ante o exposto, CONHEÇO da APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO ao recurso de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal. Advirto a representação processual da parte recorrente que se considera manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art.1.021, §4º, do CPC os casos em que há interposição de Agravo Interno contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos (STJ – 1ª TURMA – Ag.Resp. 1496197 / RS – Min. REGINA HELENA COSTA - DJe 20/02/2018).”

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão monocrática não observou adequadamente a repartição de competências entre os entes federativos estabelecida pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei nº 8.080/1990, que institui o Sistema Único de Saúde (SUS).

Argumenta que a obrigação de fornecer o serviço de saúde pleiteado na ação de origem — acompanhamento multiprofissional em psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia — insere-se no âmbito da atenção básica, cuja responsabilidade normativa e executiva compete primariamente ao Município, e não ao Estado.

O Estado do Pará reitera que não pretende afastar a solidariedade reconhecida no Tema 793 do STF, mas sim garantir que o direcionamento inicial da obrigação observe a hierarquia administrativa do SUS. Alega que, ao impor-lhe o encargo de modo indiscriminado, a decisão agravada transferiu ao Estado um ônus que deveria recair sobre o Município de Belém, ente dotado de gestão plena em saúde.

Sustenta, ainda, que a correta aplicação do Tema 793 exige que a obrigação judicial seja direcionada ao ente competente, com possibilidade de redirecionamento apenas em caso de descumprimento. Afirma que o direcionamento equivocado compromete a lógica federativa, gera sobreposição de encargos e acarreta prejuízo à boa gestão dos recursos públicos.

Defende a aplicação das normas de descentralização e a responsabilização do Município com fundamento nos artigos 17 e 18 da Lei nº 8.080/1990, bem como na Portaria nº 2.436/2017 do Ministério da Saúde, que regulamenta a Política Nacional de Atenção Básica.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e dar provimento à apelação, reconhecendo-se a responsabilidade primária do Município de Belém pela obrigação imposta na ação, bem como o direito de ressarcimento ao Estado do Pará pelas despesas suportadas em decorrência da decisão judicial.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao agravo interno (id.

27844672), nas quais defende a manutenção da decisão monocrática proferida por esta Relatoria. Alega que a sentença de primeiro grau está em consonância com os ditames constitucionais e jurisprudenciais que asseguram o direito à saúde e reconhecem a responsabilidade solidária entre os entes federados.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 26423425, que conheceu do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e lhe negou provimento, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o ente federativo a fornecer acompanhamento multiprofissional (psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia) ao menor A. E. F. M, conforme determinação judicial.

O agravante, Estado do Pará, sustenta, em suas razões, que a decisão monocrática não apreciou de forma adequada a repartição de competências prevista no Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente no que diz respeito à responsabilidade dos entes federativos para execução dos serviços de saúde. Defende que o serviço requerido na ação de origem — atendimento em atenção básica — é de responsabilidade exclusiva do Município de Belém, por deter gestão plena da rede de atenção primária.

Alega que a imposição indistinta da obrigação ao Estado do Pará desconsidera as normas constitucionais (art. 198 da CF/88) e infraconstitucionais (Lei nº 8.080/1990) que disciplinam a descentralização das ações de saúde.

Sustenta, ainda, que o redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Município de Belém é medida necessária à preservação do equilíbrio fiscal e funcional das competências entre os entes federativos, além de evitar sobrecarga orçamentária indevida ao Estado.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

A decisão monocrática ora impugnada está em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 855178/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), firmou a tese de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas ações em que se discute o fornecimento de medicamentos, tratamentos ou qualquer prestação de saúde a indivíduos.

Assim, é plenamente legítima a propositura da ação contra qualquer um dos entes da federação, podendo o particular, diante da urgência e da necessidade da prestação, demandar aquele que lhe pareça mais capaz de atender prontamente a demanda.

Neste ponto, é importante destacar que a solidariedade entre os entes não impede a posterior discussão sobre eventual ressarcimento, conforme inclusive admitido pela jurisprudência do STF e pelo próprio Tema 793.

No entanto, essa discussão é interna e posterior, não podendo, em hipótese alguma, servir de fundamento para eximir o ente demandado de cumprir imediatamente a obrigação de fazer que visa à proteção da saúde de uma criança, em situação de especial vulnerabilidade.

A tese de que o serviço pleiteado é de competência exclusiva do Município de Belém não afasta a legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo, tampouco impede a imposição de obrigação solidária, conforme determinado pela sentença.

Ressalte-se, ainda, que a própria Constituição Federal, em seu art. 23, II, estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

A jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais é pacífica quanto à aplicação do regime de solidariedade nas ações que buscam efetivar o direito à saúde, particularmente quando se trata de crianças e adolescentes, cuja prioridade absoluta é assegurada pelo art. 227 da Constituição e pelo art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR INFANTIL – TEMA Nº 793, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO COM O PARECER. A
responsabilidade dos entes federativos é solidária, não havendo motivos para redirecionamento da obrigação para o município, certo de que eventuais questões acerca de ressarcimento de valores deverão ser discutidas em via própria.
Restando demonstrada, inicialmente, a necessidade da fórmula alimentar especial para a criança diagnosticada com alergia a proteína do leite de vaca, deve ser confirmada a tutela de urgência. Recurso desprovido. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 2001215-64.2023.8.12 .0000 Bataguassu, Relator.: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 12/04/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2024). – grifo nosso.

Outrossim, a responsabilidade solidária dos entes federativos é ressalvada o direito de ressarcimento daquele que arca com o ônus financeiro da obrigação.

Com efeito, a solidariedade ativa na seara do direito à saúde visa assegurar a máxima efetividade do direito fundamental previsto no art. 6º e no art. 196 da Constituição Federal, permitindo que o cidadão obtenha a tutela necessária perante qualquer ente da Federação. Contudo, em respeito à repartição constitucional e infraconstitucional de competências administrativas e financeiras, permanece incólume o direito do ente que suportou o ônus de buscar a recomposição do erário por meio de ação regressiva ou de compensação intergovernamental.

Vejamos jurisprudências em casos semelhantes:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE FORNECIMENTO PELO MUNICÍPIO E MEDICAMENTO NÃO INSCRITO NO RENAME, POREM REGISTRADO NA ANVISA . DIREITO A VIDA E A SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTES DO STJ . INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DAS AÇÕES QUE PLEITEIAM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTEM DA RENAME/SUS - MAS QUE JÁ SEJAM REGISTRADOS NA ANVISA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.
POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ENTE QUE SUPORTOU O ÔNUS
CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Mairton Marques Carneiro. Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0019564-25 .2015.8.14.0017, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 06/11/2023, 2ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO . TROCA DE APARELHO NEUROESTIMULADOR. EXAMES E CONSULTAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART . 196 DA CF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. RAZOABILIDADE DAS ASTREINTES FIXADAS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1(...) 2. Nos termos do art . 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. A saúde é direito fundamental, indissociável do direito à vida, e integra o núcleo básico do mínimo existencial, que consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade. 3. A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art . 1º, II, da CF. O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário . 4.
Diante da responsabilidade solidária dos entes federativos no que se refere às ações e serviços em matéria de saúde pública, as demandas judiciais que tenham por objeto tais prestações podem ser ajuizadas contra qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. 5. Ao consolidar a tese relativa ao Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, admitindo o ressarcimento a quem suportou, de forma inadequada, o ônus financeiro da obrigação . O referido ressarcimento entre os obrigados pode ser realizado na esfera administrativa ou por meio de ação própria, não sendo oponível ao cidadão, cujo acesso aos serviços de saúde não pode ser obstaculizado por regras de repartição de repartição de competências.
6. Não há excesso que justifique a pretendida revisão do valor das astreintes, haja vista a proporcionalidade em relação ao caso concreto. 7 . Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/9/2023 a 13/9/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808255-44 .2023.8.14.0000, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2023, 1ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO ONCOLÓGICO .
ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA .
1. Discute-se no presente Recurso Extraordinário se o ente federativo condenado a custear medicamento para pessoa hipossuficiente pode ajuizar ação de regresso em face da União, independentemente do exaurimento da via administrativa. 2. As instâncias de origem reputaram inviável a pretensão, porque (a) o Estado não esgotou as vias administrativas e (b) a União não participou da demanda originária, na qual estabelecida a condenação ao fornecimento do medicamento . 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min . LUIZ FUX, Tema 793), reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 4. Embora se reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 5
. No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico que não faz parte do elenco do RENAME, em processo julgado na Justiça Estadual, do qual não participou a União. 6. O fato de a União não ter participado da referida lide não afasta sua responsabilização em regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política . 7. Por outro lado, o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação de regresso.
8. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1440574 AL, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023). – grifo nosso.

Portanto, a imposição de obrigação solidária a um determinado ente não o impede de buscar, o ressarcimento de despesas efetuadas em razão de obrigações que, nos termos legais, competiriam prioritariamente a outro ente federado. Essa prerrogativa, longe de mitigar a solidariedade constitucional, a complementa, assegurando o equilíbrio e a equidade no funcionamento do sistema público de saúde.

Quanto ao argumento de impacto orçamentário, cumpre lembrar que nenhuma cláusula de ordem fiscal ou administrativa pode sobrepor-se ao cumprimento de direitos fundamentais, especialmente quando se trata de tutela da saúde e da dignidade da pessoa humana.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS . DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Óbidos possui responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos requeridos, mesmo quando pertencentes a componentes farmacêuticos de gestão estadual ou federal; (ii) estabelecer se há violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade orçamentária e da isonomia na determinação judicial de fornecimento de medicamentos. III. RAZÕES DE DECIDIR. O dever de fornecer medicamentos decorre do direito fundamental à saúde, de eficácia plena, consagrado no art . 196 da CF/1988, cuja titularidade é universal e cuja obrigação recai solidariamente sobre os entes federativos. A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (RE 855178 ED), firma entendimento de que qualquer ente federado pode figurar no polo passivo de ações que visem ao fornecimento de medicamentos, sendo irrelevante a titularidade administrativa da política pública envolvida.
A alegação de ingerência judicial na administração pública e de impacto orçamentário não se sobrepõe à proteção constitucional do direito à saúde, especialmente quando a necessidade do tratamento encontra-se comprovada por documentação médica.
A atuação judicial respeitou os limites da razoabilidade, não havendo imposição de multa, quebra de equidade ou afronta à discricionariedade administrativa, tratando-se de medida para garantir a dignidade da pessoa humana e a efetividade da norma constitucional .
O eventual desequilíbrio administrativo ou orçamentário deve ser solucionado entre os entes federativos, não podendo ser oposto ao jurisdicionado como óbice ao exercício de seu direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O fornecimento de medicamentos imprescindíveis ao tratamento de saúde constitui dever solidário dos entes federativos, podendo qualquer deles ser compelido judicialmente ao cumprimento da obrigação . A efetividade do direito à saúde prevalece sobre alegações de repartição administrativa de competências, sendo legítima a atuação judicial para assegurar o tratamento médico necessário ao cidadão
. A reserva do possível e a separação dos poderes não se sobrepõem ao núcleo essencial dos direitos fundamentais, especialmente quando a necessidade do tratamento é comprovada por prova técnica idônea
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 24, XII; 196; CPC, art . 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel . p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05 .2019, DJe 16.04.2020. ACÓRDÃO Vistos, etc . Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento .Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.Desembargador Mairton Marques CarneiroRelator(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08016496020218140035 28345211, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/07/2025, 2ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

A atuação do Judiciário, nesses casos, não representa indevida ingerência em políticas públicas, mas sim a imposição do cumprimento de um dever constitucional e legal já previsto, diante da inércia ou insuficiência da prestação administrativa.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto
, CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2025